Tribunal: TJES
Processo: 0005981-46.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005981-46.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIS MATOLA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005981-46.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILLIS MATOLA, PEDRO DA SILVA SALAZAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. ART. 33
E ART. 33 C/C ART. 40,

IV,
LEI 11.343/2006
. 1. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DA APREENSÃO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
TRÁFICO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.
2.
ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL.
INEVITABILIDADE DO MAL NÃO DEMONSTRADA.
3.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. ART. 42, LEI
11
.
343
/06.
4. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO PRETÉRITA TRANSITADA EM JULGADO. IDONEIDADE.

5. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
MOTIVAÇÃO GENÉRICA.
AFASTADA.

6. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA, A DESPEITO DA ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
7
. RECURSOS CONHECIDOS.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE WILLIS MATOLA. DADO
PARCIAL PROVI
MENTO AO RECURSO DE PEDRO DA SILVA SALAZAR
.
1. As Cortes Superiores entendem desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Caso em que sobejavam razões para que buscas fossem empreendidas nas residências: (i) denúncias de que um dos apelantes vinha realizando o comércio de entorpecentes, (ii) apelante assustou-se com a chegada da guarnição, (iii) foi encontrado considerável numerário em notas trocadas, o que também constitui indício de que havia comércio de entorpecentes e, (iv) os policiais viram uma arma sobre o sofá, o que, por si só, já legitimaria a entrada. 2. Conforme art. 22 do CP, se o fato é praticado sob coação irresistível, só é punível o autor da coação. Na coação moral, o coator promete causar ao coagido (ou a terceiro a ele intimamente relacionado) um mal grave e inevitável, caso não aceite praticar determinada conduta. Nesse caso, entende-se que é inexigível que o agente aja de forma diversa, o que afasta a culpabilidade. A dirimente constitui matéria afeta à defesa, razão pela qual deve o réu, na forma do artigo 156 do CPP, demonstrar concretamente a sua ocorrência e configuração. Na espécie, o relato do corréu não espelha uma coação, mas uma negociação, e a ameaça não era inevitável, considerando que o próprio recorrente diz que poderia ter sido parcelada a dívida. 3. Por força da norma contida no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância apreendida, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. Assim, é idônea a exasperação da pena baseada em dados objetivamente demonstrados, a saber, o volume e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes, mostrando-se legítima a valoração negativa da culpabilidade. 4. Acertada a valoração negativa dos antecedentes, pautada em condenação transitada em julgado por fato anterior e que não configura bis in idem. 5. É inidônea a valoração negativa das circunstâncias do crime, que não se fundamenta em nenhum elemento concreto e provado nos autos, não constitutivo da própria estrutura do tipo penal, e que permita concluir pela necessidade de um apenamento mais rigoroso. Consta da sentença somente que “
as circunstâncias
são valoráveis para o aumento da pena-base
”. 6. Deve incidir a atenuante da confissão espontânea, a despeito de o réu ter alegado que agiu sob coação moral irresistível, uma vez que, na forma da Súmula 545 do STJ, o réu faz jus à atenuação quando sua colaboração influir no convencimento do magistrado. 7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso de Willis Matola. Dado parcial provimento ao recurso de Pedro da Silva Salazar.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, para negar provimento ao apelo de Willis Matola e dar parcial provimento ao recurso de Pedro da Silva Salazar, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005981-46.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILLIS MATOLA, PEDRO DA SILVA SALAZAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por WILLIS MATOLA e PEDRO DA SILVA SALAZAR, em face da sentença de fls. 89/96, da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar, o primeiro, pela prática da infração penal descrita no artigo 33, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, e o segundo, pelo cometimento do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Narra a inicial que, em data de 27 de setembro de 2021, na Rua Edmundo Ramos, bairro Novo Parque, os ora apelantes e o corréu THIAGO COELHO PINTO MIGUEL guardariam e manteriam em depósito, 487 (quatrocentos e oitenta e sete) pedras e um tablete de crack, 2 (dois) tabletes de maconha e 6 (seis) buchas da mesma droga, além de pontas de cigarros de maconha. Consta da denúncia, ainda, que teria sido encontrada, na posse do recorrente WILLIS MATOLA, um revólver calibre .32.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória, em que os ora recorrentes restaram condenados conforme especificado acima, e foi absolvido o acusado Thiago Coelho Pinto Miguel.

Nas razões lançadas às fls. 115/118-v, o recorrente WILLIS MATOLA postula a decretação da nulidade da apreensão, em razão de suposta violação do domicílio do réu.

PEDRO DA SILVA SALAZAR, em razões constantes do id. nº 5034153, igualmente suscita a nulidade das provas obtidas mediante alegada invasão do domicílio. Noutro flanco, requer seja reconhecida a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base e a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões ministeriais às fls. 119-v/121 e no id. nº 5117622, pela integral manutenção da sentença.

No id. nº 5577282, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, em que se manifesta favoravelmente apenas ao reconhecimento da atenuante da confissão em benefício do recorrente PEDRO DA SILVA SALAZAR.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar.

As defesas argumentam que a ação policial que resultou na prisão padece de ilegalidade que conduz à nulidade da condenação, na medida em que, nos termos das alegações defensivas, não haveria fundada suspeita para legitimar a entrada no domicílio dos réus.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, na análise do Tema 280 da Repercussão Geral, fixou a tese no sentido de que “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (STF, RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO CORRÉU. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DO IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA OBRA. AGENTES INFRATORES COM HISTÓRICO CRIMINAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO HC. 598.051/SP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA, DE NATUREZA NOCIVA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
. IV - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. V - No caso, durante patrulhamento de ronda, os policiais militares avistaram corréu que, em atitude considerada suspeita, adentrou uma casa em construção, local onde foram flagrados o paciente e outros agentes (todos com registro em histórico criminal com prática de crime de mesma natureza), sendo que um cortava o entorpecente, enquanto o paciente o embalava. Na posse do paciente, foram apreendidos R$ 508,00 em notas diversas, além de aparelho celular e com os demais pacientes quase 1kg de cocaína, situação que, se considerado o local como domicílio, enquadrar-se-ia nas hipóteses de mitigação da inviolabilidade domiciliar, uma vez que, "o crime por cuja prática foram presos os autuados é considerado permanente, a dispensar a autorização do morador ou a apresentação de mandado judicial para ingresso no imóvel em que se o pratica, seja porque os milicianos ouvidos afirmaram que o local ainda está em construção, do que se denota não seja residência de ninguém". Como se denota, a situação fática se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. VI - Dessarte, considerando o flagrante do tráfico de significativa quantidade de entorpecentes (1kg de cocaína), caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu, mormente diante das fundadas razões constatadas antes do ingresso ao domicílio. VII - O feito em análise se alinha ao julgado proferido nos autos do HC n. 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/03/2021), é dizer: ante as circunstâncias fáticas anteriores ao flagrante, com resultado produtivo na captação da prática de crime de tráfico de drogas, na posse de significa quantidade de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, se assim se caracterizasse o imóvel em construção, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.
Omissis
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 692.766/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 04/11/2021)

Na hipótese, as informações colhidas no inquérito policial indicam que o apelante PEDRO DA SILVA SALAZAR autorizou a entrada dos policiais, o que afastaria qualquer ilegalidade.

De toda sorte, ainda que não fosse o caso, constata-se que, de fato, estavam presentes fundadas razões necessárias a legitimar a entrada, mesmo sem anuência dos moradores.

Veja-se, nesse passo, que os policiais afirmaram que o Policial Bruno Santana dos Santos, em juízo, confirmou que, na ocasião, dirigiram-se até o local dos fatos para apurar relatos no sentido de que o apelante WILLIS MATOLA estaria na posse de uma arma de fogo e de entorpecentes, os quais guardava em sua casa e na residência em frente a sua. Ao chegarem ao local, observaram quando o denunciado Thiago subindo as escadas da casa, o qual aparentou nervosismo com a aproximação da guarnição e mudou de direção. Consta, ainda, que viram os ora apelantes conversando em frente a residência, sendo que, ao avistar a equipe policial, WILLIS MATOLA levou a mão à cintura e rapidamente adentrou a edificação, saindo logo em seguida. Nesse momento, abordaram os envolvidos, encontrando com eles dinheiro em notas fracionadas. No curso da abordagem, conseguiram visualizar, sobre o sofá da casa, uma arma. Na sequência, ingressaram na residência, onde encontraram mais drogas.

Desta forma, é certo que sobejavam razões para que buscas fossem empreendidas nas residências: (i) havia denúncias de que o apelante WILLIS MATOLA, já conhecido da polícia, vinha realizando o comércio de entorpecentes, (ii) observou-se que ele e o denunciado Thiago se assustaram com a chegada da guarnição, atitude claramente suspeita, (iii) foi com eles encontrado considerável numerário em notas trocadas, o que também constitui indício de que estavam comercializando entorpecentes e, frise-se, (iv) viram uma arma sobre o sofá, o que, por si só, já legitimaria a entrada.

Feitas as incursões necessárias, inclusive contando com a colaboração de cão farejador, encontraram relevante volume de entorpecentes, evidenciando, assim, o flagrante permanente.

Assim, impossível verificar a ilegalidade alegada. Aliás, vale mencionar que, em julgados recentes, o Excelso Supremo Tribunal Federal vem afastando a exigência de apurações prévias, compreendendo que esse requisito não está listado na cláusula de inviolabilidade domiciliar prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STJ, RE 1447289 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 09/10/2023)

Desta forma, impossível anular a apreensão.

Na sequência, a defesa do apelante PEDRO DA SILVA SALAZAR sustenta ter o réu agido sob coação moral irresistível, considerando que teria aceitado guardar as drogas para WILLIS MATOLA em razão de seu filho Vitor ter com o dono do entorpecente uma dívida de drogas.

Prevê o artigo 22, do Código Penal que se o fato é praticado sob coação irresistível, só é punível o autor da coação. Na coação moral, o coator promete causar ao coagido (ou a terceiro a ele intimamente relacionado) um mal grave e inevitável, caso não aceite praticar determinada conduta.

Nesse caso, entende-se que é inexigível que o agente aja de forma diversa, o que afasta a culpabilidade.

O reconhecimento da excludente de culpabilidade pela coação moral irresistível demanda segura e inquestionável comprovação de que a vontade do agente encontrava-se totalmente suprimida pela ação de terceiro, que após tê-lo subjugado, o teria compelido a praticar os atos a ele imputados.

A dirimente constitui matéria afeta à defesa, razão pela qual deve o réu, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, demonstrar concretamente a sua ocorrência e configuração.

É este o entendimento desta Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Omissis
. 2. Como se sabe, tratando-se a coação moral irresistível (art. 22, do Código Penal) de tese arguida pela acusada, competia-lhe a prova da alegação, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200020878, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 01/12/2021, Publicação: 16/12/2021). 3. A Defesa, contudo, não logrou êxito em se desincumbir de tal ônus probatório, não havendo nenhum respaldo, além da palavra isolada do apelante, para a alegação de que esse agiu sob coação do corréu, sendo certo que o contexto probatório não guarda nenhuma coerência com a tese de coação moral irresistível.
Omissis
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Criminal 044150014486, 1ª Câmara Criminal, Relª. Desª. Rachel Durao Correia Lima, 29/08/2022)

Aqui, entretanto, não se constata a dirimente da coação moral irresistível.

Em seu interrogatório, PEDRO DA SILVA SALAZAR disse que foi coagido por WILLIS MATOLA a guardar as drogas em sua casa, considerando que o filho de Pedro estaria devendo R$1.300,00 (mil e trezentos reais) para traficantes e, para não ver seu filho morto, aceitou guardar os entorpecentes por alguns dias.

Revendo o interrogatório do apelante WILLIS MATOLA, este confirma que, de fato, pediu ao recorrente PEDRO DA SILVA SALAZAR para guardar o material, mas nega que a dívida se originasse de drogas. Alega que propôs a PEDRO guardar as drogas, em troca de considerar quitada uma dívida, que giraria em torno de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) a R$400,00 (quatrocentos reais), relacionada a compra de roupas vendidas por ele e marmitas fornecidas pela sua mãe a PEDRO.

Além de não haver prova plena da alegação, considerando que o relato de WILLIS não espelha uma coação, mas uma negociação, é certo que a ameaça deve ser inevitável, o que, igualmente não se verifica, na medida em que o próprio apelante PEDRO SALAZAR diz que, em conversa com WILLIS MATOLA, perguntou porque não lhe foi oferecido parcelar a suposta dívida do filho. Dessa forma, não está evidenciada a completa inevitabilidade do alegado mal a ele prometido como forma de coação.

Assim, preservo ambas as condenações.

Passo ao pedido de revisão da pena-base, fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão mediante a valoração negativa dos vetores relacionados à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias.

A culpabilidade foi ponderada negativamente em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Como se vê, a exasperação baseia-se em dados objetivamente demonstrados, a saber, o volume e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes. Repise-se que foram apreendidos na operação policial 487 (quatrocentos e oitenta e sete) pedras e um tablete de crack, 2 (dois) tabletes de maconha e 6 (seis) buchas da mesma droga, além de pontas de cigarros de maconha.

Aliás, por força da norma contida no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, os fatores acima citados, ou seja, a natureza e a quantidade da substância apreendida, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.

Com apoio nessa previsão, esta Corte vem decidindo, reiteradamente, que ainda que o conjunto das circunstâncias judiciais milite em favor do recorrente, deve a pena ser exasperada se grande o volume de entorpecente apreendido ou caso se trate de drogas consideradas de natureza altamente prejudicial (apelações criminais 044160008619, DJ de 16/03/2020, 014180063365, DJ de 29/10/2019 e 050180057247, DJ de 10/06/2019).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado nesse sentido, ao adotar como critério para a exasperação a quantidade e a nocividade do estupefaciente apreendido (STJ, AgRg no AREsp n. 2.380.837/RO, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/10/2023).

Assim, mantenho a apreciação sentencial no tocante à culpabilidade do agente.

Deve ser preservada, também, a ponderação dos antecedentes, considerando que o apelante foi condenado definitivamente nos autos das ações penais nº 0001910-02.2013.8.08.0069 e 0010445-89.2016.8.08.0011, ambas por fatos anteriores ao crime objeto destes autos. A sentença esclarece que uma delas seria utilizada para exasperar a pena-base e a outra na etapa média da dosimetria, para a caracterização da reincidência. Assim, acertada a valoração negativa, uma vez que pautada em condenação pretérita transitada em julgado, não implicando em dupla incriminação.

Sobre a operadora relativa às circunstâncias do crime, a sentença anota simplesmente que “
são valoráveis para o aumento da pena-base
”.

Neste ponto, parece clara a inidoneidade da formulação, considerando que não se fundamenta em nenhum elemento concreto e provado nos autos, não constitutivo da própria estrutura do tipo penal, que permita concluir pela necessidade de um apenamento mais rigoroso.

No particular, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

Desta forma, afasto a negativação das circunstâncias do crime e, via de consequência, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES de reclusão 633 (SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Postula o recorrente PEDRO DA SILVA SALAZAR, por derradeiro, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Com razão, na medida em que, em seu interrogatório judicial, confirma que as drogas foram apreendidas em sua residência. Vale pontuar, a propósito, que deve incidir a atenuante, a despeito de o réu ter alegado que agiu sob coação moral irresistível, conforme entendimento jurisprudencial que cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. CONFISSÃO QUALIFICADA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Dispõe o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte que, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", caso dos autos em que o agravado admitiu a prática do tráfico de drogas, embora sob o manto da coação moral irresistível. 1.1. Situação diversa é aquela na qual o réu não reconhece a traficância, alegando estar de posse da droga em razão de ser usuário, atraindo o disposto na Súmula n. 630 desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.974.076/MG, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 6/5/2022)

Logo, aplico a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal, a qual dou por compensada com a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal).

Assim, à míngua de qualquer outro fator a incidir sobre a reprimenda, torno definitiva a pena de
6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO 633 (SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Mantenho os demais termos sentença, no que não conflitarem com este pronunciamento, inclusive o regime inicial fechado (em razão da reincidência), e a vedação à substituição e suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
para:

A) NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo de WILLIS MATOLA; e

B) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de PEDRO DA SILVA SALAZAR, somente para reajustar-lhe a pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.